Tribunal: TJDFT
Processo: 0727062-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727062-65.2024.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se o agravado sobre o agravo interno (id 67131166) no prazo legal. Após, conclusos. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator